Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-26.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos inativos, e sua inclusão no cálculo do décimo terceiro salário e adicionais temporais. Possibilidade. Suspensão do processo pela ausência de trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas pertinente à matéria. Impossibilidade. Aplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos inativos, e sua inclusão no cálculo do décimo terceiro salário e adicionais temporais. Possibilidade. Suspensão do processo pela ausência de trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas pertinente à matéria. Impossibilidade. Aplicabilidade imediata. Prescrição. Não caracterizada. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade. Autora que faz jus à paridade. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal. Juros e correção monetária Aplicação do decidido no Tema 810 do STF. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000882-26.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada EUNICE LADEIA GUIMARAES
AMARO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
2
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Eunice Ladeia Guimaraes Amaro
Comarca: Porto Feliz
Voto no 14212
APELAÇÃO.
SERVIDOR
ESTADUAL
INATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE.
Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos
inativos, e sua inclusão no cálculo do décimo terceiro
salário e adicionais temporais. Possibilidade. Suspensão do
processo pela ausência de trânsito em julgado do incidente
de resolução de demandas repetitivas pertinente à matéria.
Impossibilidade. Aplicabilidade imediata. Prescrição. Não
caracterizada. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção
da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer
justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral
e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de
vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que
a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade. Autora que faz jus à paridade.
Precedentes desta Câmara e deste Tribunal. Juros e
correção monetária Aplicação do decidido no Tema 810 do
STF. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Eunice Ladeia
Guimaraes Amaro em face da São Paulo Previdência - SPPREV, por
meio da qual busca, a autora, a incorporação da Gratificação de Gestão
Educacional aos seus proventos de aposentadoria, com o pagamento das
diferenças.
Contestação às fls. 34/46, seguida de réplica (fls.
51/57).
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 73/75 julgou a ação procedente, “para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
3
condenar a ré à implantação da Gratificação de Gestão Educacional
GGE, apostilando-se, com a determinação de pagamento das
diferenças (vencidas e vincendas) sobre o vencimento e sobre seus
reflexos nos adicionais por tempo de serviço, sexta-parte, décimo
terceiro
salário,
devidamente
corrigidos,
desde
o
respectivo
inadimplemento, e com juros de mora contados da citação, observado o
decidido no Tema 810, e eventual modulação”.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo interpôs recurso de apelação (fls. 80/96), alegando, em síntese: (i)
que o IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000 ainda não transitou em
julgado, razão pela qual o processo deve ser suspenso; (ii) que não há
comprovação dos autos de que a servidora goza de paridade salarial,
requisito previsto na tese fixada em sede de IRDR; (iii) que houve
prescrição do próprio fundo de direito, já que a apelada pretende a
revisão dos termos de sua aposentadoria, ocorrida há mais de 21 anos;
(iv) que a GGE não pode ser estendida aos aposentados, pois não se
trata de medida de caráter geral aplicável a todos os servidores, mas
apenas àqueles que estejam em efetivo exercício na Secretaria da
Educação; (v) que a GGE é vedada aos servidores afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas; (vi) que a LCE no
1.265/2015 instituiu a GGE com o intuito de compensar a realização da
Avaliação Periódica de Desempenho Individual; (vii) que a GGE, por se
tratar de gratificação propter laborem faciendo, não tem reflexos na
base de cálculo dos adicionais temporais e no 13o salário; e (viii) que
deve ser reconhecida a aplicação do Tema 810 do STF quanto aos juros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
4
e, quanto à correção monetária, deve ser observado o índice TR até
25/03/2015.
Contrarrazões às fls. 97/109.
É O RELATÓRIO.
O recurso da FESP é tempestivo e isento de preparo,
frente à prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser
recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do
CPC.
Trata-se de recurso em que se discute se é ou não
extensível ao servidor inativo a Gratificação de Gestão Educacional
GGE. A autora, ora apelada, é servidora estadual aposentada no cargo
de Supervisor de Ensino.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a
ação, sob o argumento de que a questão tratada nos autos foi pacificada
no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000, que firmou a tese segundo a qual a GGE
deve ser estendida aos servidores inativos, integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, que tiverem direito à paridade.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
5
1. Preliminarmente
Em primeiro lugar, não é caso de suspensão do
recurso, em virtude da ausência de trânsito em julgado do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000.
Isso porque tal incidente foi julgado em 13/04/2018, e
seu conteúdo é de aplicabilidade imediata, nos termos dos art. 927, III, e
985, ambos do CPC:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será
aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive
àqueles que tramitem nos juizados especiais do
respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de
direito e que venham a tramitar no território de
competência do tribunal, salvo revisão na forma do art.
986.
§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá
reclamação.
Não há que se falar também em prescrição, já que a
autora aposentou-se em 01/05/2014 (fls. 25), e não em 31/03/1998,
como constou nas razões recursais. Ademais, independentemente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
6
data da aposentadoria, é certo que a Lei Complementar Estadual no
1.256 foi editada em 06/01/2015, data em que entrou em vigor a
Gratificação de Gestão Educacional pleiteada pela autora.
2. Do mérito
No mérito, o pagamento da Gratificação de Gestão
Educacional deve ser estendido aos inativos, desde que tenham direito à
paridade, como no presente caso.
De acordo com a cópia do Diário Oficial juntada às
fls. 25, a autora ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003,
tendo se aposentado voluntariamente em 01/05/2014, observando,
porém, as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC
47/2005.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da
EC41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem
direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas
nos arts. 2o e 3o da EC47/2005” (RE 590260, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. em 24/06/2009).
Portanto, insubsistente o argumento da apelante de
que “não há nos autos prova de que a Recorrida faça jus à paridade”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
7
(fls. 83).
No mais, embora o art. 8o, da LCE no 1.256/2015
instituidora da gratificação , restrinja a percepção da vantagem aos
servidores em “efetivo exercício”, vedando a sua concessão para
servidores “afastados”, não há justificativa legal para que não seja tal
vantagem estendida aos inativos.
Não há, pois, natureza “pro labore faciendo” a
justificar tal restrição, tendo a lei mascarado o real sentido da vantagem
instituída, que possui caráter nitidamente geral no âmbito da classe que
pertence a parte autora, de Supervisor de Ensino.
Isso porque o único requisito para que o servidor
tenha direito à vantagem além do injustificado “efetivo exercício” - é
o de ser integrante das classes de suporte pedagógico do magistério.
E tanto não é tal vantagem “pro labore faciendo” que
o art. 10 da LCE no 1.256/2015, afirma que “o servidor não perderá o
direito à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE
quando se afastar em virtude de férias, faltas abonadas, licença-
gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios
por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de
efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais” (destacou-se).
Desse modo, evidente a sua feição geral para todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
8
integrantes dessas classes, sem caráter pessoal e sem vinculação a
qualquer atividade específica.
Ora, se a gratificação é direcionada a todos que
exercem as atividades de supervisão e direção de ensino, há caráter
geral e não específico.
Não havendo, por outro lado, nenhuma justificativa na
lei instituidora para restringir a vantagem aos servidores em atividade,
se trata de aumento disfarçado, o que fere a Constituição da República.
Importa mencionar que, em 13/04/2018, foi julgado o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000, Relator Des. Vicente de Abreu Amadei,
assentando o entendimento de que a GGE deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiveram direito à paridade. Confira-se:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO.
Servidores
públicos
estaduais.
Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou
dirigentes
de
ensino).
Gratificação
de
Gestão
Educacional (GGE). Lei Complementar Estadual no
1.256/2015. Feição geral e impessoal da gratificação,
descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a
condições singulares do serviço, vinculada apenas às
referidas
classes.
Qualificação
como
aumento
disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da
CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o,
parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
9
jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade”.
Apelo,
pois,
que,
ante
aos
fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento, justificando-se manter a sentença de
procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para
plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC)
-
TESE
JURÍDICA
FIXADA
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
Dessa forma, sentença proferida nesta ação está de
acordo com o decidido no IRDR e não comporta reparo.
Esse é o entendimento desta C. 10a Câmara:
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Inativos.
Gratificação de Gestão Educacional (GGE). LCE no
1.256/15, art. 8o a 13. Extensão. IRDR. LF no
11.960/09. IRPF. Retenção. IAMSPE. Desconto. 1.
GGE. Inativos. Extensão. No julgamento do IRDR no
0034345-02.2017, 10-8-2018, Rel. Vicente Amadei, a
Turma Especial de Direito Público fixou a seguinte
tese: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
A sentença proferida nesta ação está de acordo com o
decidido no IRDR e não comporta reparo. [...] Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
10
da
autarquia
desprovido.
(AC
1034673-47.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 16/09/2019)
SERVIDOR
ESTADUAL.
Inativo.
Pretensão
ao
pagamento da gratificação de gestão educacional

GGE, instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015.
Cabimento. Tese firmada pela Turma Especial da Seção
de
Direito
Público
do
Tribunal
(IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 10.08.2018). Correção monetária. Artigo 5o
da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova
redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Inconstitucionalidade do dispositivo no tocante aos
critérios de correção monetária. Entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 tema 810).
Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário
da ré não providos. (AC 1036301-37.2018.8.26.0053,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Carlos
Villen, j. 02/09/2019)
Ação de recálculo de proventos com incorporação da
Gratificação de Gestão Educacional GGE. Servidora
pública estadual inativa. Pretensão à inclusão da
vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do
décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais.
Possibilidade. LCE n.o 1.256/15 que restringe a
percepção da vantagem aos servidores em exercício,
sem justificativa. Vantagem que possui caráter geral e
permanente, constituindo aumento disfarçado de
vencimentos e que deve ser estendida aos inativos. Tese
firmada
em
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000.
Inaplicabilidade da Lei n. 11960/2009 para o cálculo
da correção monetária. ADIN n. 4357/DF. Recurso não
provido,
com
observações.
(AC
1018777-
98.2018.8.26.0482, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 19/08/2019)
E deste E. Tribunal:
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
-
DIREITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
11
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO

MAGISTÉRIO - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O
RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL - GGE
POSSIBILIDADE. 1. A
Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída
por meio da Lei Complementar Estadual no 1.256/15, é
adimplida em favor dos servidores públicos estaduais
ativos,
independentemente
do
preenchimento
de
quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido
benefício,
reconhecido,
caracterizando,
pois,
o
indisfarçável aumento dos vencimentos. 3. Concessão,
adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4.
Aplicação do princípio da paridade constitucional. 5.
Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma
Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6.
Ação de procedimento comum, julgada improcedente,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença,
reformada. 8. Ação, julgada procedente. 9. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, provido. (AC
1017122-54.2017.8.26.0053, 5a. Câmara de Direito
Público, Rel. Francisco Bianco, j. 20/01/2020)
Apelação Servidora pública inativa Gratificação de
gestão educacional, instituída pela Lei Complementar
Estadual n° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo
mero acréscimo aos vencimentos sem caráter de
retribuição por trabalho determinado ou realizado em
condições especiais
Extensão aos aposentados de
benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade
IRDR (processo n°
0034345-02.2017.82.26.0000) no TJSP - Sentença de
procedência mantida. NEGA-SE PROVIMENTO À
REMESSA
OFICIAL
E
AO
APELO.
(AC
1003873-65.2019.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Afonso Faro Jr., j. 19/12/2019)
E assim já restou decidido em acórdão desta Relatoria
(Apelação no 1000294-61.2019.8.26.0554).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
12
Com relação aos juros e à correção monetária dos
valores devidos, devem ser observadas as teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947-SE (Tema no 810 da
repercussão geral), Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, a saber:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
Sendo esse o entendimento já adotado por essa c.
Câmara, a correção monetária deve ter por base a Tabela Prática do
TJSP que emprega o IPCA-E, conforme segue:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
13
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Inativa.
Gratificação de Gestão Educacional (GGE). LCE no
1.256/15, art. 8o a 13. Extensão. IRDR. LF no
11.960/09. IRPF. Retenção. IAMSPE. Desconto. 1.
GGE. Inativos. Extensão. No julgamento do IRDR no
0034345-02.2017, 10-8-2018, Rel. Vicente de Abreu
Amadei, a Turma Especial de Direito Público fixou a
seguinte tese: "a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
A sentença proferida nesta ação está de acordo com o
decidido no IRDR e não comporta reparo. 2. LF no
11.960/09. Correção monetária. Juros de mora. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no
4.357-DF e 4.425-DF, declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da
LF no 11.960/09; permanecem hígidos, no entanto, os
juros de mora iguais aos da caderneta de poupança,
nela previstos. Modulação dos efeitos que não interfere
na constituição do título (a fase de conhecimento), mas
apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 3. LF no 11.960/09. Repercussão geral. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-
SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão
geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art.
5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento
realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i)
a
primeira
reafirmou
o
posicionamento
da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional
a incidência do artigo 1o-F da LF no 9.494/97 com a
redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
14
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos
Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97 com a redação dada pela LF no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança. Ante a
pacificação do tema, a correção monetária será
calculada pela Tabela Prática do TJSP desde a data em
que cada parcela deveria ter sido paga e os juros
moratórios, pelos índices previstos na LF no 11.960/09
a partir da citação. 4. IRPF. Retenção. O imposto de
renda
incidente
sobre
os
valores
pagos
acumuladamente, inclusive juros de mora, deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo servidor. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
5. IAMSPE. Desconto. A autora tem
descontados mensalmente 2% dos vencimentos brutos
para o IAMSPE; o desconto é devido também sobre a
totalidade do crédito exequendo.
Procedência.
Recurso da autarquia provido em parte. (AC
1002295-19.2019.8.26.0554, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 22/07/2019)
SERVIDORES ESTADUAIS - Inativos Integrantes da
classe de suporte pedagógico do Quadro do Magistério
Gratificação de Gestão Educacional
GGE -
Extensão Possibilidade: A gratificação de gestão
educacional tem natureza indistinta e, portanto, é
extensiva
aos
inativos.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA Temas 905/STJ e 810/STF Aplicação
Possibilidade: Os juros de mora e correção monetária
devem ser calculados com base nos índices determinados pelos tribunais superiores. (AC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-26.2019.8.26.0471 -Voto no 14212
15
1027701-61.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 28/05/2019)
Em resumo, portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, deve a
apelante arcar com os honorários recursais em favor da autora, estes
fixados em 2% sobre o valor da condenação, os quais serão acrescidos
aos honorários fixados pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator